Tribunal: STF
Processo: HC 202398
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jose Henrique Quiros Bello, em favor de Dalan Alison Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 667.479/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DALAN ALISON SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decretada em 03/05/2021, em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em síntese, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a situação de risco decorrente da pandemia de coronavírus. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    É, no essencial, o relatório " (eDoc 5, p.1)
    No STJ, o a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:
    “D) investigado DALAN ALISON SILVA DOS ANJOS, vulgo "Dallas: 
    Segundo investigação policial, o averiguado Dalan foi apontado como o fornecedor da droga (100 kg de maconha), inicialmente identificado no aparelho celular de Antonio Luis como "Dallas". Destaca-se que Dalan forneceu as drogas na cidade de Boituva para que Antonio levasse a Itapeva, a demonstrar que a associação criminosa extrapolava as fronteiras desta região e a evidenciar gravidade em concreto do delito praticado pelos envolvidos. 
    Ainda, através da interceptação telefônica da linha 15-99187.3144 foi possível confirmar sua identidade, pelas conversas de "Whatsapp" e em chamadas telefônicas realizadas posteriormente, em razão de sua voz característica e peculiaridade na maneira de se expressar (conforme descrito no item a fls 7 – item 'E, dos autos) e ainda pela transcrição da conversa: 
    DEGRAVAÇÃO DO DIA 03/04/2021 ÀS 18h 18m 41s - INTERLOCUTORES LINHAS TELEFONICAS 
    VOZ 01: DALAN 15-99187.3144 interceptada 
    VOZ 02: HNI 15-99707.6441 Resumo: Dalan se identifica por seu nome. (...) representam trechos não compreendidos. 
    Trecho: do início até 00m09s. 
    VOZ 02: Alo. 
    VOZ 01: Oh (...) ta bom? 
    VOZ 02: Bom. 
    VOZ 01: É o Dalan. 
    VOZ 02: Oh Dalan. (...)
    Superados os elementos investigativos que trazem indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, passa-se à análise dos demais requisitos necessários (artigos 312 e 313, do CPP). 
    Como se pode notar, os elementos até então coligidos apontam que os investigados estão praticando crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, que possuem pena privativa de liberdade máxima que ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. 
    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, é preciso anotar a gravidade concreta dos crimes apontados aos investigados, visto que, após apreensão de enorme quantidade de maconha – 100 kg, que deu origem à investigação policial através de interceptação telefônica deferida nos autos do Proc. 1500082-86.2021.8.26.0691, culminando no trabalho investigativo e de excelência da polícia especializada – DISE, foi possível identificar a "família do tráfico de drogas" na cidade de Itapeva, composta pelos elementos, os irmãos Anderson, Adão e Alexandra, tios de Kauê e Idivan e cunhados de Júlio César, que conta ainda com a participação de Antonio Luis, Reinaldo e Nelton para exercer o comércio ilícito em Itapeva e região, tendo como fornecedor Dalan Alison, residente em Boituva. 
    Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão, sobretudo considerando a vultosa quantidade de droga que a associação vem movimentando, expondo a sério risco os cidadãos desta região, e mesmo fora dela (fornecedores em Boituva). 
    A custódia cautelar, frise-se, visa também à conveniência da instrução criminal, e também como forma de assegurar a participação dos investigados nos principais atos processuais. 
    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputam, e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal. (…)
    Em relação demais investigados, primários, oportuno colacionar o entendimento de que “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 
    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise”. (eDoc 2, p. 7-15) 
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente